Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709123-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DIEGO DE SOUZA MAGALHAES DECISÃO Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, segundo a qual foi indeferido o pedido de urgência para determinar que cessem os descontos relativos à penhora salarial. A agravante alega excesso de execução, no pressuposto de que foi penhorado o valor total de R$7.225,08, enquanto a dívida atualizada até maio/2024 corresponde ao valor de R$5.612,35, de forma que o excesso corresponde a R$1.612,73 (um mil seiscentos e doze reais e setenta e três centavos). É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). Segundo o § 4o, do art. 525, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. No caso, a agravante deixou de apresentar cálculo indicando o valor que entende correto, de forma que não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Configura-se necessária a dilação probatória, a fim de apurar o real valor da dívida, acrescida de juros e correção monetária. E na hipótese de pagamento a maior, é resguardado o direito da executada à devolução do valor excedente à dívida. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 06 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006